Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO COMÉRCIO COMO MEDIDA SANITÁRIA DE CONTROLE DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DOS FORNECEDORES. COBRANÇA DE FATURAS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO JULGADO IMPROCENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida na “ação anulatória de cobrança de débito de cartão de crédito” que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC.
2. Nas razões do recurso, repisa os argumentos apresentados na inicial, no sentido de que está impossibilitada de honrar com o débito perante as rés, haja vista a determinação de fechamento do comércio como medida do governo para controle da pandemia do novo coronavírus. Requer a reforma da sentença para “CANCELAR O DÉBITO DA RECORRENTE PERANTE AS RECORRIDAS”, “uma vez que por FORÇA MAIOR e FATO DO PRINCIPE teve seu comercio fechado por ordem governamental por (05) cinco meses”.
3. Em contrarrazões, o réu BANCO ITAUCARD S.A, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito pugna pela manutenção da sentença objurgada.
4. Ainda quando ausente a melhor técnica recursal, é possível verificar que as razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que pretende devolver os pedidos para a apreciação pela Turma Recursal, trazendo os argumentos a sustentar o pedido de declaração de inexistência do débito. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte ré, em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. O art. 330, §1o, do Código de Processo Civil esclarece que a petição inicial pode ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si.
6. Assim, somente deve ser considerada inepta a inicial quando da narrativa dos fatos não se puder verificar a causa da lide, não podendo conhecer com exatidão o pedido formulado pela parte, o que não ocorreu na presente ação.
7. No caso, a inicial contém todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC para a sua admissibilidade. Além disso, possibilitou a satisfatória compreensão da controvérsia, tanto que as rés entenderam o pedido (declaração de inexistência dos seus débitos desde a data de fechamento do estabelecimento comercial em que trabalha) e a causa de pedir autorais (impossibilidade de pagamento dos débitos em razão do fechamento do comércio, por determinação do Governador, como medida de controle da pandemia), defendendo-se a contento e exercendo de forma ampla o direito de defesa.
8. Nesse sentido, nota-se que da narração dos fatos, bem como dos documentos trazidos pelas partes, decorre logicamente a conclusão, razão pela qual não há qualquer inépcia da inicial. Preliminar de nulidade, suscitada de ofício, acolhida. Sentença cassada.
9. Verificado que a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013 do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
10. Na hipótese, a autora pretende o cancelamento dos débitos contraídos com os réus sob alegação de força maior (pandemia) e fato do príncipe (determinação de fechamento do comércio) que manteve seu comércio fechado por cinco meses.
11. O reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já revogado pelo Decreto 40.939, determinou a suspensão de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, dentre outras.
12. É inegável que a crise sanitária causada pelo Covid-19 atingiu sobremaneira o comércio varejista e lojistas do Distrito Federal e do Brasil, que dependem da presença da clientela para o exercício do seu negócio, em especial o comerciante que contrai dívidas com instituições financeiras, cujas faturas seriam saldadas com o produto do comércio, obrigatoriamente fechado.
13. Ocorre que tal fato, por si só, não autoriza a intervenção judicial na forma pretendida pela autora. Isso porque, não há qualquer conduta danosa, abusiva ou ilegal dos réus a ensejar a declaração judicial de inexistência dos débitos bancários contraídos regularmente.
14. Outrossim, a interrupção das atividades comerciais da autora em razão da pandemia, embora fato imprevisível, não autoriza o cancelamento do débito contraído com o banco, haja vista não ser admissível recair apenas sobre uma das partes as consequências do fato imprevisível que alterou a relação contratual.
15. Conclui-se, portanto, que a conduta do banco, de cobrar as faturas do cartão de crédito e os referidos encargos financeiros, revela-se exercício regular de direito, nos termos do art. 188, II, do Código Civil.
16. Por tais razões, a improcedência dos pedidos autorais, é medida que se impõe.
17. Preliminar de ausência de dialeticidade da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
18. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, acolhida. Sentença cassada. Causa madura. Pedido inicial julgado improcedente.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o art. 98, § 3o, do CPC.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.